Tribunal: STF
Processo: RHC 79541
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INCLUSÃO NA PAUTA E DE SUA RESPECTIVA PUBLICAÇÃO - OFENSA À GARANTIA DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ALEGADAS SUSPEIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INVIABILIDADE DE EXAME, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO IMPUGNADA - IMPOSSIBILIDADE DE AGIR “PER SALTUM”, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.